Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700797-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO GARDEN DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Agravo de instrumento interposto por IRACEMA FERREIRA contra decisão que, em processo de conhecimento, manteve a designação de sessão de conciliação por videoconferência, após pedido da parte autora de designação de sessão de conciliação presencial. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Acrescenta-se, ainda, que a decisão agravada determinou a instauração do contraditório antes mesmo da sessão de conciliação por videoconferência, a indicar que a presença da parte autora poderá ser mitigada em razão da pandemia ora em curso. De mais a mais, caso ocorra prejuízo à parte a autora a matéria poderá ser reexaminada, em tese, caso seja interposto Recurso Inominado. Com esse contexto, não se vislumbra sequer que a decisão agravada seja teratológica a possibilitar a conversão do Agravo de Instrumento em Mandado em Segurança. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator